Tribunal: TJMT
Processo: 1076053-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076053-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SOELI BENTO CLEMENTI - CPF: 459.539.881-68 (RECORRIDO), DESIREE SOUZA ZIMMERMANN - CPF: 013.192.620-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1076053-82.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDA:

SOELI BENTO CLEMENTI
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
12 A 14/8/2025.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. HANSENÍASE. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restabelecer a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, restituir valores descontados desde 27/8/2024, atualizados pela taxa SELIC, respeitado o teto do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamante faz jus à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de hanseníase; (ii) estabelecer se a comprovação da moléstia grave exige, para fins judiciais, laudo médico oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV, assegura isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a portadores de hanseníase, independentemente de a doença ter sido adquirida antes ou após a aposentadoria.

A Súmula 598 do STJ estabelece que não é necessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que haja prova suficiente da moléstia grave por outros meios.

Laudos e documentos médicos subscritos por profissionais vinculados a unidades públicas de saúde e juntados ao processo administrativo comprovam a hanseníase, tornando desnecessária nova perícia judicial.

A exigência de laudo oficial prevista no art. 30 da Lei no 9.250/1995 aplica-se à esfera administrativa, não sendo condicionante para reconhecimento judicial da isenção.

Restando comprovada a moléstia grave, subsiste o direito à isenção e à restituição dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave não exige laudo médico oficial, desde que comprovada a doença por outros meios idôneos de prova.

A hanseníase está incluída no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, bastando a demonstração da sua existência para o reconhecimento do benefício fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 299131637, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando o demandado restabelecer, no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, a isenção de Imposto de Renda, bem como restituir os valores descontados a esse título, desde a suspensão da isenção implementada administrativamente em 27/8/2024, até o cumprimento da obrigação de fazer, atualizando a importância pela taxa SELIC (conforme EC 113/2021), respeitando o teto do juizado especial.

Por fim, o Juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

a)

Impossibilidade de concessão da isenção e repetição de indébito diante da ausência de comprovação idônea e interpretação literal da norma;

b)

Necessidade de comprovação idônea da doença;

c)

Ausência de comprovação do período exato para repetição do indébito;

d)

Impossibilidade de se valorizar a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sem a devida comprovação da doença grave por meios idôneos;

Ao final, requer a reforma integral da sentença de primeiro grau para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, seja pela ausência de comprovação idônea da moléstia grava para fins da isenção pleiteada, seja pela aplicação estrita do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 30 da Lei no 9.250/1996, que exigem laudo pericial oficial, ou, ainda, pela insuficiência probatória dos valores a serem restituídos.

Alternativamente, pugna pela anulação da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos para ser realizada a perícia solicitada.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 299131642), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme consta na petição inicial
,
a reclamante é servidora pública municipal aposentada e recebeu, na data de 20/7/2021, o diagnóstico de hanseníase – CID 10 A30, conforme laudo médico anexado à inicial.

Alega que, naquela ocasião, protocolou pedido administrativo junto à Administração, solicitando a isenção do desconto de Imposto de Renda retido na fonte, o qual foi deferido em 2/9/2022.

Sustenta que, após longo período, a isenção anteriormente deferida não foi renovada,
mesmo permanecendo portadora de doença incurável.

Dessa forma, afirma ser aposentada e portadora de moléstia grave, enquadrando-se no rol taxativo do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988, fazendo jus à isenção do imposto de renda.

Conforme consignado pelo Juízo singular, a Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por paralisia irreversível e incapacitante. Vejamos:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada
por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase
, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei).

Quanto à alegação de que não há nos autos exames realizados pela reclamante, existindo somente laudo emitido por médico particular, o que,
segundo o recorrente
, não possui caráter probatório suficiente para conclusão de sua incapacidade, observa-se que a reclamante anexou à inicial diversos documentos (ID 299131619): a) receituário subscrito por médica do Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade (CERMAC); b) Guia de Perícia Médica no 0064088/2022, junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá; c) Guia de exames laboratoriais; d) Protocolo de Processo Administrativo junto à Administração Pública Municipal; e) Laudo Médico emitido pelo CERMAC e subscrito pela Dra. Andréia Tomborelli Teixeira – CRM no 8.494; f) Diagnóstico Clínico para hanseníase – MB.

Consta, também, a cópia do processo administrativo protocolado junto à Administração Municipal, onde se junta o laudo médico mencionado (ID 299131620), destacando-se o prontuário de atendimento médico-pericial para isenção de IRPF, subscrito por 3 (três) médicos da Prefeitura Municipal de Cuiabá (pág. 14), parecer jurídico da Procuradoria do Município e, por fim, despacho homologatório subscrito pela Procuradora-Chefe da Procuradoria de Assuntos Administrativos e Legislativos, Dra. Sônia Cristina Mangoni de Oliveira Lelis.

Ainda sobre a questão, a Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe o seguinte:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Desse modo, aplica-se a Súmula 598 do STJ, pois o feito está suficientemente instruído com exames e laudos médicos a respeito da moléstia, doença crônica, caracterizada por sua longa duração.

Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, unicamente, da identificação da existência do quadro clínico, cujo requisito do laudo oficial (art. 30 da Lei 9.250/1995), segundo decidiu o STJ, é impositivo à Administração.

Assim, restando comprovada a moléstia grave, a reclamante tem direito de invocar a seu favor o disposto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

Sendo assim, vê-se que a sentença de primeiro grau não merece reparo,
haja vista que corretamente observou o

dispositivo legal vigente à época.

Diante de todo o exposto
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025